Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DENÚNCIAS. INVESTIGAÇÕES POLICIAIS PRÉVIAS. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL MANTIDA NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO. AUMENTO. PENA-BASE. READEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO AUMENTADO. CONDUTA PREJUDICIAL À CRIANÇA. DROGA GUARDADA EMBAIXO DO COLCHÃO DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas) prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, conjuntamente. Logo, pode ser tida em desfavor de ambos os réus.
4. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
5. Dosimetria de ambos os réus reajustada para incidir o percentual equivalente ao de 1/6 sobre a pena abstrata, por uma circunstância judicial desfavorável na primeira etapa (circunstância especial do artigo 42 da LAD), com os respectivos reflexos nas demais etapas do cálculo da reprimenda.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS, APENAS PARA REDUZIR AS RESPECTIVAS PENAS.